Tribunal: TJSP
Processo: 1050854-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
r regulamentadora, nos termos dos arts. 146, I, III e 155, XII, "a", "d" e "i" da Constitucional Federal – Inocorrência – Constitucionalidade da exigência de diferencial entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual – Normas gerais do ICMS definidas pela Lei Complementar Federal no. 87/96 (Lei Kandir) e alíquota interestadual estabelecida por Resolução do Senado Federal, nos termos da CF – Desnecessidade de nova regulamentação para alterar a disciplina já existente de aplicação de alíquotas interestaduais – Constitucionalidade e legalidade na aplicação do Convênio ICMS 93/2015 – Precedentes desta Corte – Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1050854-21.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de ver afastada a exigência de recolhimento de diferencial de ICMS (DIFAL) e do recolhimento do adicional de alíquota de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais a envolver mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado de São Paulo, conforme a sistemática prevista na EC no. 87/2015 e no

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de ver afastada a exigência de recolhimento de diferencial de ICMS (DIFAL) e do recolhimento do adicional de alíquota de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais a envolver mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado de São Paulo, conforme a sistemática prevista na EC no. 87/2015 e no Convênio ICMS no. 93/2015 – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Rejeição do pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema no 1.093 (RE no 1.287.019), ante a ausência de determinação nesse sentido – Alegação de inconstitucionalidade por falta de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146, I, III e 155, XII, "a", "d" e "i" da Constitucional Federal – Inocorrência – Constitucionalidade da exigência de diferencial entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual – Normas gerais do ICMS definidas pela Lei Complementar Federal no. 87/96 (Lei Kandir) e alíquota interestadual estabelecida por Resolução do Senado Federal, nos termos da CF – Desnecessidade de nova regulamentação para alterar a disciplina já existente de aplicação de alíquotas interestaduais – Constitucionalidade e legalidade na aplicação do Convênio ICMS 93/2015 – Precedentes desta Corte – Não provimento do recurso.